Tribunal: TJMT
Processo: 1013420-04.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013420-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADEMILSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 482.333.661-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE
. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
CONSEQUÊNCIAS LEGAIS
. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. IMPRESCINDIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 534 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão
p
roferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que, embora tenha reconhecido a prática de falta grave pelo reeducando, indeferiu os pedidos de regressão de regime, perda de dias remidos e redefinição da data-base para concessão de novos benefícios.

II
.
Questão em discussão:

(I)
Saber se a prática de novo crime doloso e a violação reiterada das condições do monitoramento eletrônico configuram falta grave apta a ensejar a regressão de regime, a perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para benefícios executórios.

(II)
Saber se a justificativa apresentada pelo reeducando — situação de rua — é suficiente para afastar os efeitos legais da falta grave reconhecida.

III. Razões de decidir:

1.

A prática de fato tipificado como crime doloso, como o descumprimento de medida protetiva, configura falta grave nos termos do art. 52 da LEP, atraindo as consequências previstas no art. 118, I, e art. 127 da mesma lei.

2
.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 534) impõe a interrupção do prazo para obtenção de novos benefícios executórios, reiniciando-se a contagem a partir da data da falta grave.

3.
A situação de rua, embora relevante em perspectiva humanitária, não exime o reeducando do cumprimento das condições impostas, tampouco impede a aplicação dos consectários legais da execução penal.

4.
A reincidência do reeducando e seu histórico criminal reforçam a necessidade da regressão de regime e da imposição das demais sanções legais, para preservação da finalidade da execução penal.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A prática de novo crime doloso durante a execução penal configura falta grave e impõe, obrigatoriamente, a regressão de regime, a perda de até 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios.”

“2. A alegação de situação de rua não possui o condão de afastar os efeitos legais da falta grave, desde que observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:

LEP,
arts
. 52,
caput
; 118, I; 127.

CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 776823, Tema 758 de Repercussão Geral.

STJ, Súmula 534.

STJ, REsp 2027241/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/05/2025.

TJMT,
AgExPe
1011957-27.2025.8.11.0000, j. 22/08/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Dom Aquino
/MT,
nos autos do Processo de Execução Penal nº
0000666-71.2012.8.11.010
,

que
reconheceu a prática de falta grave
por parte do reeducando
Ad
e
milson Rodrigues de Souza
, mas
indeferiu os pedidos ministeriais de regressão de regime, perda de 1/3 dos dias remidos e redefinição da data-base
para a concessão de novos benefícios.

Nas razões recursais, o
Parquet
sustenta que o reeducando, ao descumprir as condições impostas pelo regime semiaberto e, ainda, ao praticar novo crime doloso, demonstrou inaptidão para permanecer em regime mais brando, atraindo, assim, a incidência dos
arts
. 52,
caput
, e 118, I, da Lei de Execução Penal. Ressalta que a prática de falta grave interrompe o curso para progressão de regime (Súmula 534 do STJ), não sendo a justificativa apresentada suficiente para afastar a gravidade da conduta.

A
Defensoria Pública
, por sua vez, pugna pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que as violações ao monitoramento eletrônico ocorreram
quando o reeducando encontrava-se em situação de rua, o que o impedia de recarregar o dispositivo, e que o descumprimento da medida protetiva
deu-se
em situação de necessidade, sem dolo específico.

A
Procuradoria de Justiça
, por seu turno, manifestou-se
pelo provimento do agravo
, para que seja determinada
a regressão ao regime fechado, a perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base
para a concessão de novos benefícios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena em virtude de múltiplas condenações criminais, a saber:

a)
ação penal nº 0002890-50.2010.811.0010
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147,
caput
; 250, §

2º, inciso II, alínea "a"; 330,
caput
; e 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com pena definitiva de 05 anos de reclusão, 06 meses e 18 dias de detenção e o pagamento de 10 dias-multa;

b)

ação penal nº 0001247-91.2009.811.0010
, pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB), com pena definitiva de 06 meses de detenção, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses e pagamento de 10 dias-multa;

c)
ação penal nº 0004550-22.2006.811.0042
, pela prática do crime previsto no artigo 121, §

1º do Código Penal, com pena definitiva de 09 anos de reclusão;

d
)

ação penal nº 0000030-62.2014.811.0034
, pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e ameaça (artigos 129, §

9º
e 147, ambos do Código Penal), com pena definitiva de 06 meses e 15 dias de detenção; e

d
) ação penal nº 1002476-79.2023.811.0042
, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei nº 11.340/06), com pena definitiva de 03 meses de detenção.

O agravado obteve
progressão ao regime semiaberto em 15/02/2024
, com instalação da tornozeleira eletrônica em 22/02/2024. No entanto, entre os dias 22/02/2024 e 27/03/2024, foram registradas
reiteradas violações ao monitoramento eletrônico
, como
descargas completas da bateria (UFIB)
e
saídas da área de inclusão (INC)
, conforme relatórios da SESP.

Posteriormente, o sistema identificou a
inatividade do equipamento por mais de 48 horas
, ensejando a
desativação do cadastro do reeducando
. Em
28/03/2024
, apenas um mês após a progressão, o agravado foi
preso em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei Maria da Penha).

Durante a audiência de justificação, realizada em 11/07/2024, o reeducando afirmou que
estava em situação de rua
, razão pela qual
não conseguia carregar o dispositivo eletrônico
, e que teria procurado sua irmã apenas para obter roupas,
negando o dolo na infração à medida protetiva
.

Não obstante o reconhecimento da
falta grave
, o juízo
a quo

indeferiu a regressão de regime, a perda dos dias remidos e a redefinição da
data-base
, com fundamento nos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e humanidade das penas
.

Passo à análise do mérito.

1.
Da natureza da falta grave e das consequências legais

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se, reconhecida a
prática de falta grave pelo reeducando
, é obrigatória a aplicação das consequências legais previstas na Lei de Execução Penal, quais sejam:
regressão de regime prisional, alteração da data-base para obtenção de novos benefícios e perda dos dias remidos.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, conforme passo a demonstrar.

O artigo 52,
caput
, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) estabelece expressamente que
:

"
a
prática de fato previsto como
crime doloso constitui falta grave
"
.
– Grifei.

Por sua vez, o artigo 118, inciso I, do mesmo diploma legal, prevê que
:

"a
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais
rigorosos, quando o
condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
".

– Grifei.

Ademais, o artigo 127 da LEP dispõe que
:

"em caso de
falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido
, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar".
– Grifei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 534, estabelece que
:

"
a
prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração".

Conforme se depreende da leitura dos dispositivos legais supracitados, a prática de fato definido como
crime doloso durante o cumprimento da pena constitui falta grave e acarreta
, necessariamente, a
regressão de regime prisional, a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios e a possibilidade de perda de até 1/3 dos dias remidos
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o reconhecimento de falta grave em execução penal pelo
cometimento de novo delito exige necessariamente a aplicação dos consectários legais, inclusive a regressão de regime, não sendo possível afastar essas sanções com base no princípio da proporcionalidade.

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

“(...)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a
prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime
, reiniciando-se a partir do cometimento da infração, conforme a Súmula 534 /STJ
(...)
”
.
(STJ,
REsp 2027241 / MG, Relator(a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148), T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 14/05/2025, Data de Publicação: 21/05/2025
).
– Destaquei.

Precedentes
d
este E. Tribunal de Justiça
seguem na mesma linha
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE ESTABELECEU COMO DATA-BASE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO/ FALTA GRAVE – ENTENDIMENTO DO STJ – TEMA N. 1006 DO STJ – SÚMULA N. 534 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executório
s, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de
eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013)

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de representativo de controvérsia, firmou a tese no Tema Repetitivo n.

006, no sentido de que: “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
.”

(
TJMT
,
AgExPe

1016598-63.2022.8.11.0000,
Re
l.
RUI
RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
: 28/03/2023,
DJe
: 31/03/2023)
– Destaquei.

“D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. NOVO CRIME. FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME ANTES DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.
(...)
"1.
A prática de falta grave e o cometimento de novos crimes durante a execução da pena impõem a regressão de regime e alteram o marco para concessão de benefícios, não sendo possível a progressão enquanto não cumpridos os requisitos legais
.
(...)
"
.

(
TJMT,
AgExPe

1011957-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j.
22/08/2025, DJE 22/08/2025)
.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL - UNIFICAÇÃO DAS PENAS – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO DIES A QUO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INACOLHIMENTO – SENTENCIADO QUE DESDE A PRISÃO EM FLAGRANTE PERMANECE PRESO – PERÍODO DE PENA REGULARMENTE CUMPRIDO - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO A SER CONSIDERADA COMO DIES A QUO – MAGISTÉRIO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL – PRECEDENTES DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios
, sendo que, diante da inexistência de previsão legal (
arts
. 111 e 118 da Lei de Execução Penal), a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (
AgExPe
107760/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em
20/10/2015,
Publicado
no DJE 23/10/2015
)
.
(
TJMT,
AgExPe
0014003-44.2014.8.11.0015, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
j.
16/02/2016, DJE 22/02/2016)
.

Importante ressaltar que a prática de falta grave, consistente no cometimento de delito tipificado como crime doloso, não depende de condenação definitiva no juízo criminal, bastando a apuração em sede de execução penal com observância do devido processo legal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 776823, Tema 758 de Repercussão Geral
:

“
O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave
”

No caso em tela, conforme
reconhecido pelo próprio magistrado de primeiro grau, o reeducando praticou falta grave consistente no cometimento de novo crime doloso (descumprimento de medida protetiva) durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, além de ter violado as regras do monitoramento eletrônico.

Conforme documentado nos autos, o agravado obteve progressão ao regime semiaberto em
15/02/2024
e, apenas um mês depois, em
28/03/2024
,
foi preso em flagrante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva,
previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006
.

Ademais,
entre 22/02/2024 e 27/03/2024, foram registradas diversas violações no monitoramento eletrônico
, consistentes em descarregamento completo da bateria e saída da área de inclusão, conforme informado pelos Ofícios nº 13217/2024/CMEP/SESP e nº 14024/2024/CMEP/SESP.

2. Da inaplicabilidade da justificativa apresentada

A alegação de que o agravado
se encontrava em situação de rua
, embora
digna
de consideração humanitária,
não possui o condão de afastar os efeitos legais da falta grave
, uma vez que não exclui a
voluntariedade
na conduta de
descumprir a medida protetiva
.

Nada impedia o reeducando de
buscar abrigo nos serviços de assistência social
do município ou de
se apresentar ao juízo da execução
, o que não foi feito.

Ademais, o conjunto de violações e o cometimento de novo delito revelam a
inaptidão momentânea do reeducando ao cumprimento da pena em regime menos rigoroso
, frustrando os objetivos da execução penal.

Vale ressaltar que o
agravado possui diversas condenações criminais
, com pena unificada de 15 anos, 10 meses e 3 dias de reclusão, restando 4 anos, 7 meses e 17 dias a serem cumpridos, conforme atestado de pena juntado aos autos.
Tal histórico revela que ele é contumaz na prática delitiva
, o que reforça a necessidade de aplicação das consequências legais previstas para a prática de falta grave.

A
Lei de Execução Penal, em seu artigo 1º, estabelece que
:

"
a
execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado".

Assim, a aplicação das consequências legais previstas para a prática de falta grave não visa apenas punir o reeducando, mas também garantir a efetividade da execução penal e proporcionar condições para sua ressocialização, através do cumprimento

das regras estabelecidas.

Portanto,
reconhecida a prática de falta grave pelo reeducando
, consistente no cometimento de novo crime doloso durante o cumprimento da pena,
impõe-se a regressão ao regime fechado, a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios para 28/03/2024 (data da prática da falta grave) e a perda de 1/3 dos dias remidos
, nos termos dos artigos 52,
caput
, 118, I, e 127 da LEP, e da Súmula 534 do STJ.

DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto, em
con
sonância
com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
para

determinar a regressão do agravado Ademilson Rodrigues de Souza ao regime fechado, a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios para 28/03/2024 (data da prática da falta grave) e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos pelo reeducando.

Determino que
o juízo de origem
proced
a
com
a expedição do competente mandado de prisão
junto ao
BN
MP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025